Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA DOS GENITORES ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA QUAL A CRIANÇA DEVE SER MATRICULADA. GENITORA QUE ALEGA EXERCER GUARDA UNILATERAL. REGIME JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO. DIREITO DO GENITOR DE PARTICIPAR DA VIDA ESCOLAR DOS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, contra decisão proferida pela Juíza em exercício na 7a Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que se abstivesse de efetuar a matrícula do seu filho na Brasília International School e, caso já realizada, procedesse ao seu desligamento, devendo realizar a inscrição da criança em qualquer escola que observe a Base Nacional Curricular, utilizando-se como parâmetro as demais instituições pesquisadas pelos genitores. A parte agravante insurge-se contra a referida decisão, alegando, em síntese, exercer a guarda unilateral do infante, motivo pelo qual entende possuir direito de escolher a instituição de ensino a ser frequentada por seu filho.
2. Frise-se que, salvo situações peculiares, o genitor possui direito de participar da vida escolar dos filhos, ainda que se trate de guarda unilateral, pois esse regime jurídico não tem o condão de obstar a participação do pai na formação dos filhos, consoante disposto no art. 1.583, § 5o, do Código Civil.
3. Além disso, a própria recorrente não nega que o pai da criança tenha se mostrado, desde o início, contrário à matrícula do seu filho na instituição de ensino em questão, o que revela não ter sido observado o seu direito à plena participação nas escolhas que afetam à educação de seu filho.
4. Observa-se que a parte agravante fundamenta o exercício da guarda unilateral do infante na cláusula 2 do acordo de divórcio, a qual estabelece que, se houver inviabilidade para o exercício da guarda compartilhada, será observado o regime unilateral. Todavia, o fato de os genitores residirem em Estados diferentes, por si só, não configura obstáculo para a participação do genitor na escolha da instituição de ensino que seu filho deve ser matriculado.
5. Cabe salientar que a guarda compartilhada é atribuída a ambos os genitores, caracterizando-se pela responsabilidade conjunta dos pais sobre o filho, bem como sobre as decisões relativas à sua criação, sendo que, na ausência de acordo quanto à modalidade de guarda, estando ambos os genitores aptos a exercerem o poder familiar, a guarda compartilhada deverá ser adotada, em consonância com o art. 1.584, § 2o, do CC.
6. Em detida análise dos autos de origem, observa-se que a parte agravada alega que a instituição escolhida pela genitora possui limitações sobre o ensino da língua portuguesa e não possui registro no MEC, fatos que devem ser devidamente apurados no curso da instrução processual, motivo pelo qual o tema referente à matrícula do infante no colégio em questão deve ser apreciado, por meio de contraditório efetivo, nos autos de origem.
7. Recurso conhecido e desprovido.